Tribunal: TJSP
Processo: 1045428-23.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TUTELA CAUTELAR. Contratos bancários. Banco que por inconsistência de sistema de informação, efetua vários depósitos (TED) em duplicidade nos bancos corréus. Banco corréu que somente faz os estornos dos valores à disposição das contas de seus clientes por força de liminar. Pretensão resistida caracterizada. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (com base na duplicidade

Ementa:
TUTELA CAUTELAR. Contratos bancários. Banco que por inconsistência de sistema de informação, efetua vários depósitos (TED) em duplicidade nos bancos corréus. Banco corréu que somente faz os estornos dos valores à disposição das contas de seus clientes por força de liminar. Pretensão resistida caracterizada. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (com base na duplicidade recebida). Necessidade, porque ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Recurso não provido, com majoração dos honorários.